Tribunal: TJES
Processo: 5003619-74.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003619-74.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO TARGINO DOS SANTOS
RECORRIDO: VILA SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5003619-74.2022.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA DA CONCEICAO TARGINO DOS SANTOS.

RECORRIDO:
VILA SERVICOS LTDA, CONDOMINIO DO SHOPPING PRAIA DA COSTA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUSPEITA INFUNDADA DE FURTO. REVISTA DE BOLSA EM PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DOS SANTOS em face da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado pela recorrente, deixando de condenar as recorridas ao pagamento de danos morais decorrentes de abordagem por suspeita de furto.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que as recorridas confessaram em depoimento pessoal os fatos narrados na inicial, confirmando a abordagem constrangedora e a revista de sua bolsa em local público, perante diversas pessoas, por isso, suportou danos extrapatrimoniais que merecem reparo.

3.
Em contrapartida,
as recorridas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

MÉRITO.

4.

Pois bem. Respeitado o posicionamento do(a) ilustre Magistrado(a) prolator(a) da sentença atacada, o recurso da recorrente comporta
provimento.

5.

Mostra-se incontroversa a caracterização da relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e as recorridas como fornecedoras de serviços, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

6

O fato de existir relação de consumo entre as partes enseja a incidência de um microssistema de proteção, de ordem pública e interesse social, estruturado no Código de Defesa do Consumidor e que protege o consumidor nos negócios jurídicos, com prerrogativas que equalizam os contratos, compensando eventuais desvantagens e controlando seu equilíbrio, conteúdo e equidade.

7.

Deste modo, cabia às recorridas a demonstração de que a abordagem efetuada por seus prepostos não teria sido excessiva e/ou vexatória, ônus do qual, contudo, não se desincumbiram.

8.

Com efeito, os depoimentos pessoais das próprias recorridas, colhidos em audiência de instrução e julgamento (ID 33238687), confirmaram integralmente os fatos narrados na inicial quanto à conduta lesiva:

[...] Em breve depoimento pessoal da parte Requerida CONDOMINIO DO SHOPPING PRAIA DA COSTA, às perguntas da Advogada da parte Autora, respondeu que: “que quanto à abordagem, ela é feita pelo lojista,
a segurança do shopping só da suporte
, quanto a obrigar a abrir bolsa, jamais seria solicitado pelo segurança”; “que o segurança do shopping não abordou a autora”; “(a abordagem do consumidor é comum?) que a abordagem é feita pelo lojista, o segurança jamais aborda”; “(que suporte é esse?) que o lojista mesmo que acusa ou não o cliente de um possível furto, ele que tem responsabilidade pelo interior da loja, a segurança é imparcial,
o suporte nesse caso é manter a integridade de ambos os envolvidos
”; “(a autora foi acusada de furto?) nessa parte a gente não participa, quem vai responder é o lojista”. Em breve depoimento pessoal da parte Requerida VILA ALIMENTOS, às perguntas da Advogada da parte Autora, respondeu que: “que sei quem é a pessoa que abordou a autora”; “
que a pessoa que abordou a autora era funcionária
”; “que não vi se a pessoa que abordou a autora foi sozinha ou com outra pessoa pois foi fora da loja”; “que minha funcionária não falou sobre abrir a bolsa da autora, eu apenas soube quando a autora retornou a loja”; “(se ela reconhece a funcionária da loja no ID 17520459 olhando dentro da bolsa da autora)
que com relação ao ID 17520459, está dificil de ver, mas que aparenta que sim
”; “(por qual razão a autora foi abordada)
que segundo a minha funcionária, a autora estava na fila para comprar tabletes de chocolate, ela não teve paciencia de esperar a fila grande, e as menina não viram ela mais, a heloisa (a funcionária) infelizmente foi atrás da Sra Maria, perguntando do chocolate, em momento algum ela agiu sob a minha ordem
”; “(qual o procedimento adotado quando desconfiam de furtos)
que o procedimento da loja sempre foi relevar nunca tive problema com isso em 8 anos de loja, mas o procedimento do shopping já não sei
, e ela não estava sob nenhuma ordem em nenhum momento, pois jamais falaria para ela fazer isso”; (
se posteriormente ao fato ocorrido se a requerida abordou novamente a autora pedindo desculpa pelo ocorrido) sim, estava na padaria com minha mãe, avistei Sra Maria, fui ate ela, conversei e pedi desculpas, falei que nunca pedi a funcionária para fazer isso, que por favor se fosse possível que ela voltasse na loja para um pedido de desculpas perante a equipe e eu ia dar um presente a ela, onde ela foi depois ate a loja, e a heloisa (a funcionária) pediu desculpas, e ela (Sra. Maria) foi embora de forma cordial”
. [...]
grifei

9.

Há, portanto, verossimilhança das alegações da requerente. Ao mesmo tempo, as requeridas não fizeram prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pela autora (CPC, art. 373, II).

10.

Incensurável, portanto, o reconhecimento de que houve uma abordagem precipitada, desmedida e sem fundada suspeita comprovada. O abuso de direito por parte da ré restou evidente na hipótese.

11.

Nessa esteira, inegável, assim, o constrangimento, o sério dissabor, a aflição e o desgosto suportado pela autora em razão da abordagem realizada nos corredores do shopping, na presença de terceiros com revista de bolsa da consumidora por funcionária com suporte da segurança do shopping, tudo a dar ensejo ao reconhecimento de um dano moral indenizável. Neste sentido, jurisprudência:

"Abordagem das autoras na fila do caixa por seguranças da loja. Suspeita de furto de mercadoria que partiu de outra consumidora sequer identificada. Não apresentação da gravação e imagens dos fatos por parte da ré.
Abordagem precipitada e sem fundada suspeita comprovada. Abuso de poder e constrangimento configurados
. Requerida que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da ação de seus prepostos.
Dano moral caracterizado
." (TJSP - Recurso Inominado Cível nº 1000331-42.2022.8.26.0309)

12.

No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ambas as recorridas responderem solidariamente, o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo.

13.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para, reformando a sentença objurgada,
JULGAR PARCIALMENTE PRODECEDENTE

os pedidos formulados na inicial a fim de:

Condenar
solidariamente os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil);

14.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)